Tribunal: TJMT
Processo: 1015978-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015978-85.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMUNITARIA DESENVOLVIMENTISTA DE SONHO AZUL - CNPJ: 01.370.402/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI DE SOUZA SANTA RITA - CPF: 033.351.148-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), JOAO TEIXEIRA DA ROCHA - CPF: 241.734.101-82 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (EMBARGADO), LAURINDO DE SOUZA PORTO - CPF: 203.376.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DONIZETE ALDA - CPF: 237.790.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO IVO LEITE - CPF: 383.368.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 448.774.046-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO SOARES DE ARAUJO - CPF: 650.940.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – PARCIAL COMPROVAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Consoante exegese do art. 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis as verbas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositadas em conta poupança, desde que inexistentes transações financeiras.

Comprovado, no caso concreto, que parte da penhora realizada recaiu sobre verba juridicamente impossível, ante a vedação legal prevista no art. 833 do CPC, necessário o imediato desbloqueio e devolução ao seu titular.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015978-85.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOAO TEIXEIRA DA ROCHA

EMBARGADA:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOAO TEIXEIRA DA ROCHA
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id 113719993), que negou provimento ao recurso de agravo instrumento interposto pelo mesmo, mantendo-se inalterada a decisão agravada que indeferiu pedido incidental de desbloqueio de penhora sobre numerário depositado em sua conta poupança.

Inconformado, o embargante afirma que o
decisum
padece de omissão, na medida em que não foram analisados os extratos bancários juntados por ocasião da interposição do recurso antecedente,

os quais, no seu entender, demonstram que os movimentos realizados confirmam a natureza da conta estritamente para fins de investimento e reserva de capital, cuja penhorabilidade é vedada pela legislação de regência.

Diante desses argumentos, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanada a omissão acima apontada, considerando os extratos apresentados, justificando o caráter da conta e, por consequência, reconhecendo a impenhorabilidade do numerário em questão, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil
(Id
115670466).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, postulando, assim, pela rejeição dos mesmos (Id 116872457).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática por mim proferida.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA INCOMPLETA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, I, CPC – TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO NA PEÇA RECURSAL QUE NÃO SUPRE A DEFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante atual orientação jurisprudencial, os embargos aclaratórios formulados contra decisão monocrática que nega seguimento a recurso, podem ser recebidos como agravo interno, com fulcro no artigo 557, § 1o, do Código de Processo Civil, desde que não haja intuito protelatório e que protocolado no quinquídio legal, hipótese configurada na situação em apreço. A transcrição do teor da decisão agravada na exordial do recurso de agravo de instrumento, não supre a exigência da juntada de cópia integral da decisão agravada, contida no artigo 525, I, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT – ED: 00507227020148110000 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/08/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/08/2014)

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, o
agravante pretende reformar a
decisão monocrática por mim proferida que negou provimento ao recurso antecedente (instrumento), mantendo-se inalterada a decisão
a quo
que indeferiu pedido incidental de desbloqueio de penhora sobre numerário depositado em sua conta poupança.

Na origem, infere-se que a instituição recorrida propôs execução de título extrajudicial em desfavor do ora agravante e outros (03), lastreada na Cédula Rural Pignoratícia, firmada em 15/08/1996, no valor originário de R$43.525,62 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), sendo deferido o pedido de penhora
online
da conta dos executados pelo i. Magistrado de piso após julgar improcedente os embargos à execução apresentados pelos mesmos, oportunidade em que houve a constrição da quantia total de R$125.435,66 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos) das contas de titularidade do recorrente, conforme Id 58907606 – Págs. 3 e 4, dos autos de origem, assim discriminado:

·

R$20.777,33 (vinte mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), no BCO COOPERATIVO SICREDI;

·

R$15.028,29 (quinze mil e vinte e oito reais e vinte e nove centavos), na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;

·

R$ 417,97 (quatrocentos e dezessete reais e noventa e sete centavos), no BCO BRASIL; e

·

R$89.212,07 (oitenta e nove mil, duzentos e doze reais e sete centavos), no CCLA DO SUDOESTE DE MT.

Quanto ao objeto de insurgência da parte recorrente, tem-se que o art. 833, X, do CPC prescreve o seguinte:

“Art. 833.
São impenhoráveis:

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

A respeito do assunto, Fredie Didier Jr. leciona que:

“Esse valor de quarenta salários mínimos passa a ser visto como um montante com função de ‘segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar”. Conforme bem afirma ARAKEN DE ASSIS, “a regra só protege essa aplicação financeira”
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil’, Execução, v. 5, p. 564, Jus Podivm, Salvador, 2009).

Portanto, é obrigação única e exclusivamente do executado/agravante o ônus da prova no sentido de que a quantia encontrada em seu nome em instituição bancária está depositada em caderneta de poupança, de modo a garantir o revestimento do manto de impenhorabilidade, o que, de fato, restou
parcialmente
comprovado no caso concreto.

É que, analisando detidamente os autos originários, verifica-se que parte da quantia aprisionada (
R$15.028,29
) encontra-se depositada em conta vinculada à Conta Poupança no. 013.00009747-5, Ag. 3823, na Caixa Econômica Federal, consoante se depreende do extrato de Id 59834399, de modo que a impenhorabilidade do aludido valor está devidamente comprovada.

Tal constatação é possível porque a informação de que os valores ali depositados tratam-se efetivamente de conta-poupança, inclusive com lançamentos de “REM BÁSICA” e “CRED JUROS”, inerentes a essa modalidade de conta.

Ainda que eventualmente se qualificasse como conta poupança integrada à conta corrente – o que evidentemente não é o caso em análise, modalidade diversa da caderneta de poupança, igualmente deveria ser abrangida pela impenhorabilidade.

Mencionada afirmação extrai-se do entendimento dado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de que a conta poupança integrada à conta corrente, modalidade diversa de caderneta de poupança, também deve ser abrangida pela impenhorabilidade, tendo em vista que essa norma deve ser interpretada ampliativamente, como forma de assegurar tratamento igualitário a todas as situações equivalentes (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).

Mesma sorte, contudo, não lhe socorre em relação aos valores constritos à conta mantida junto ao Banco Cooperativo Sicredi (conta no. 54399-3, cooperativa no. 0804 –
R$20.777,33
), já que o extrato correspondente (Id 59834400 – autos origem) não indica com certeza o tipo da conta, ônus que lhe era devido, devendo, assim, ser mantida a contrição em questão.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA CO-RESPONSÁVEL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
PENHORA DE VALORES NA CDB – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – ENTEDIMENTO DO STJ
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. 1. O exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada (artigo 135 do CTN), nos termos da orientação do STJ, demanda dilação probatória, visto que o que se pretende é o ataque aos elementos da CDA e, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a discussão a respeito da ilegitimidade passiva de sócios excede os pressupostos da Exceção de Pré-Executividade se para isso demanda dilação probatória, razão pela qual a alegação deveria ser promovida no âmbito dos embargos à execução.
2. São impenhoráveis os valores na conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, consoante artigo 833, X, do CPC que, segundo o STJ, se estende à CDB, RDB e ao fundo de investimentos
.”
(TJ-MT 10090658720218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISAO QUE DECLAROU A
IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO EM CONTA POUPANÇA
DO EXECUTADO E DETERMINOU SEU DESBLOQUEIO –
VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
–
IMPENHORABILIDADE - ART. 833, X, DO CPC
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra geral é a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, assim como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, podendo ser excepcionada, nos termos do art. 833, incisos IV e X, e § 2o, do CPC quando se voltar ao: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. No caso dos autos, restou demonstrado que a conta bloqueada se trata de poupança e, ainda que o agravado não faça a utilização da conta bloqueada apenas como caráter de poupança, é bem verdade que a restrição vem sendo ampliada para aplicações de outra natureza independentemente das movimentações havidas.
O objetivo da impenhorabilidade de depósito em poupança é claramente garantir um mínimo existencial ao devedor com base no princípio da dignidade da pessoa humana e se efetiva sobre o montante total visado pelo legislador. Dessa forma, sendo o bloqueio realizado na conta poupança do agravado, com depósito inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, há que se acolher a alegação de impenhorabilidade, razão pela qual a decisão guerreada não merece reparos
.”

(TJ-MT 10010777820228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
BACENJUD – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA FÁCIL (CONTA CORRENTE + POUPANÇA) – IMPENHORABILIDADE – PREVISÃO LEGAL (CPC)
– RECURSO PROVIDO.
Conforme disposto no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores de natureza alimentar e aqueles depositados em cadernetas de poupança, até o limite de 40 salários mínimos
.”
(TJ-MT – AI: 10152882720198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020)

O mesmo entendimento é adotado pelos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA POUPANÇA E DEFERIU O SEU DESBLOQUEIO. RECURSO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS VALORES BLOQUEADOS. PARTE EXECUTADA QUE NÃO COMPROVOU NÃO HAVER MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. VERBAS BLOQUEADAS IMPENHORÁVEIS ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DAS CONTAS POUPANÇAS ÀS CONTAS CORRENTES, CONTAS SALÁRIOS E ATIVOS FINANCEIROS. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC.
INEXISTÊNCIA DO REQUISITO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPR - 13a C.Cível – 0042911-74.2021.8.16.0000 - Curitiba – Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO -

J. 03.12.2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO – PENHORA – BLOQUEIO DE CONTA POUPANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC – Em razão de disposição legal as aplicações em conta poupança inferiores a quarenta (40) salários mínimos são impenhoráveis – Segundo a orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, a norma do artigo 833, X, do CPC/16 deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários mínimos compreende "não apenas os valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
– Recurso provido.”
(TJ-SP 21162656120178260000 SP 2116265-61.2017.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 24/08/2017, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados na
Conta Poupança no. 013.00009747-5, Ag: 3823, na Caixa Econômica Federal, de titularidade do agravante João Teixeira da Rocha, determinando o seu desbloqueio e imediata liberação ao recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022